Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713152-59.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de petição oposta pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 30958982) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto. Entretanto, as petições como os embargos de declaração ou, de forma similar, como foi a petição apresentada, que requer o retorno dos autos para conclusão de julgamento e requer juízo de retratação, são incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário. Anote-se que, por se tratar de decisão mista, os §§ 1o e 2o do art. 1.030 do CPC prescrevem os recursos próprios à sua impugnação. Além disso, o julgamento restou completo nos termos do acórdão 1373139. Nesse ponto, saliente-se que os embargos de declaração ou esta petição não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição dos agravos. Para tanto, cabe registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da petição apresentada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF